Tribunal: STF
Processo: AI 602292
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-28
Data de publicação: 2006-11-28

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade. Peças
   obrigatórias. Cópia da certidão de intimação da decisão agravada.
   Falta. Inteligência do art. 544, § 1º do CPC. Agravo regimental
   não provido. Não se conhece de agravo de instrumento a que faltem
   peças obrigatórias.